Tribunal: TJDFT
Processo: 0721513-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA DO RÉU. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais em virtude de acidente de trânsito. Pedido contraposto consistente em condenar o autor a indenizar o réu por danos materiais, decorrentes do acidente. Recurso do réu visa a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos do autor e improcedente o seu pedido contraposto.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Dinâmica do acidente. Colisão Traseira. O art. 28 do Código de Trânsito presume a culpa do motorista do veículo que colide na traseira, pois normalmente este tipo de colisão decorre da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega a frente (Acórdão n.1058714, 07018222820168070009, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). O veículo do autor (VW/SAVEIRO CD CROSS MA, placa PBN 6109) transitava na Avenida Hélio Prates, em frente ao JK Shopping, quando foi abalroado pelo veículo do réu (VW/GOL TL MB, placa PAG 8031), em sua traseira. Os fatos são corroborados pelo boletim de ocorrência (id 32406083) e pelas imagens de id 32407014. As alegações do réu, em pedido contraposto, imputando dinâmica diversa ao acidente, não são capazes de infirmar os fundamentos apresentados na sentença. Isso porque estão corroborados com as provas apresentadas no processo.
4 – Danos Materiais. As imagens de id 32407022 demonstram que o veículo do autor teve amassados em sua traseira. O autor apresentou um orçamento para o valor das peças a serem adquiridas “em balcão” (separado da mão de obra), no valor de R$ 2.609,75 (id 32406084, página 3), e três orçamentos para o valor do serviço de mão de obra (id 32406084, páginas 1 e 2 e id 32406085), sendo o menor deles no valor de R$ 600,00, que, somado ao valor do orçamento das peças, totaliza o valor de R$ 3.209,75, utilizado pela sentença de origem. Os itens constantes do referido orçamento são condizentes com os danos do veículo do autor. O item descrito como “cobertura” (id 32406084, página 3), refere-se ao para-choque traseiro do veículo e não ao teto do veículo. O serviço corresponde à pintura lateral do para-choque corresponde a área que restou danificada. O fato de constar o nome de Roseane no orçamento não o desqualifica, pois estava presente no momento do acidente, na condição de passageira, o que faz presumir que possa ter ajudado na obtenção dos orçamentos para o autor. Destaque-se que o procedimento do autor de adquirir peças separadas contribuiu para mitigar o prejuízo, pois se sabe que esse é um modo de obter preços mais acessíveis. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. Exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.

F